Tribunal: TJMT
Processo: 1004855-71.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004855-71.2024.8.11.0037
EMBARGANTE: PIRACI JOSE SCHENA
EMBARGADO: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 à 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a recurso para reformar sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão na análise de documentos e requer a reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) verificar se os embargos de declaração estão sendo utilizados como meio de rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório e enfrentou as questões suscitadas, apresentando fundamentação clara, coerente e alinhada à jurisprudência consolidada.
5. A alegação de omissão não se sustenta, pois a decisão apreciou os documentos e circunstâncias do caso, afastando a configuração de dano moral por ausência de prova robusta.
6. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e intento de reabrir a discussão sobre matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. A inexistência de omissão no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios. ”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004855-71.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PIRACI JOSE SCHENA - CPF: 330.629.350-49 (RECORRIDO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025